Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-61.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000511-61.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX SANDRO FERREIRA LIMA - CPF: 701.426.531-87 (APELANTE), DAYANE PEREIRA LOPES - CPF: 973.893.232-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000511-61.2016.8.11.0064

APELANTE: ALEX SANDRO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e FAMILIAR – LESÃO CORPORAL – AGRESSÕES EVIDENCIADAS NAS PROVAS AMEALHADAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – AMEAÇA – CONDUTA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – DELITO CARACTERIZADO – INVASÃO DE DOMICÍLIO COMPROVADA – TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE AMPARO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO – CONFISSÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NO CRIME DO ART. 150 DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VALOR RAZOÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição não tem lugar quando a prova testemunhal, alinhada ao exame de corpo de delito, confirma que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042).

Deve ser preservada a condenação quando o conjunto probatório demonstra que o réu ameaçou de morte sua ex-companheira, causando-lhe grande temor.

Resta caracterizado o crime de invasão de domicílio (CP, art. 150), quando o réu ingressa na residência da vítima sem a autorização dela.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção.

A consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade.

Nos crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, o ciúme imotivado, que decorrente do sentimento de posse, autoriza negativar os motivos do crime.

Argumento
s que integram o tipo penal descrito no art. 150 do Código Penal não podem ser invocados para exasperar a pena-base.

Singelos dissabores ocasionados pelos crimes não bastam para distanciar a pena-base do mínimo legal, a título de consequências desfavoráveis.

“Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1822454/GO).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo –, sempre atenua a pena.

[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ, REsp 1675874/MS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000511-61.2016.8.11.0064

APELANTE: ALEX SANDRO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alex Sandro Ferreira Lima, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9º, ao art. 147, e ao art. 150 do Código Penal (lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1)
as supostas ameaças foram proferidas em um contexto de desentendimento do casal, e “
não restaram confirmadas em juízo
”, de modo que é “
imperioso admitir que mesmo que tenham sido proferidas, não houve a seriedade necessária para tipificação do delito, motivo pelo qual a atipicidade da conduta é medida que se impõe
” (sic); 2) “
não existem nos autos provas aptas a evidenciar o dolo do acusado em lesionar a vítima”, pois “as lesões, em verdade, foram causadas no momento em que ambos, com ânimo exaltados, o apelante sendo chamado de corno, com dedo apontado para sua face, segurou os braços da vítima, e ambos rolaram no chão, momento em que as supostas lesões teriam sido causadas”
(sic); 3) “
o apelante não estava em casa alheia, mas sim na residência de convívio do casal, possuía chave e controle para livre acesso no domicilio
” (sic); 4) as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal; 5) a agravante do art. 61, inciso II, f, do Código Penal foi computada em fração superior a 1/6 (um sexto), sem justificativa; 6) o arbitramento da indenização não respeitou o contraditório (Id. 25371027).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
25371030).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
38430489)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000511-61.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao réu os crimes de lesão corporal, de ameaça, e de invasão de domicílio, e está consubstanciada nos seguintes termos:

Segundo restou apurado, denunciado e vítima mantiveram relacionamento amoroso por período superior ha cinco anos, e estavam, na data dos fatos, separados há quatro meses.

Extrai-se do caderno informativo que, no dia 13/01/2016, no período noturno, o denunciado passou em frente à residência da vítima e, ao ver um veículo diferente estacionado no local, ligou para a ex-companheira e proferiu ameaças, afirmando que iria matá-la, assim como se vingaria do namorado dela.

Consta que no dia seguinte (14/01/2016), por volta das l3h00min, o denunciado se dirigiu a residência da vítima, pulou o muro e entrou na casa, sem autorização da ex-companheira, e ao encontrar pertences do namorado da vítima, reiterou as ameaças de morte, dizendo que “mataria a vítima se ela não reatasse o relacionamento com ele, bem como iria matar o namorado dela".

No mesmo dia, por volta das 18h45min, a vítima foi até a casa do denunciado para conversarem. A mulher pediu ao ex-companheiro que ele parasse de ameaçar ela e o namorado, quando entabularam discussão. Ato contínuo, o denunciado agrediu fisicamente a vítima desferindo-lhe socos e chutes, causando nela as lesões corporais acima citadas
(Id. 25368972).

Estas são as provas em que se amparou a sentença condenatória.

Na fase investigativa, Wender Souza Cabral expôs os fatos nos seguintes termos:

[...] Que segundo a solicitante deslocou até a residência do seu ex-namorado para tentar conversar para que interrompesse as ameaças de morte contra ela e seu novo companheiro, Anderson de Jesus, quando em um determinado momento
o conduzido desferiu socos e pontapés, sendo necessária a intervenção de familiares, causando lesão corporal no qual é necessário ser feito cirurgia médica em sua orelha direita, da qual arrancado seu brinco a força; Vítima relata que já foi feita ocorrência da mesma natureza contra o conduzido e na data de hoje, devido as ameaças de morte contra a mesma
, solicita que sejam tomadas todas as medidas necessárias na garantia de sua integridade física perante as autoridades competentes; Diante dos fatos, deslocamos do local onde foi feita a solicitação até a residência do conduzido onde encontramos e fizemos sua detenção com uso de algemas para resguardar sua integridade e guarnição; Encaminhado para a 1° DP sem lesões corporais para os devidos fins; A vítima informou ainda que o conduzido invadiu sua residência danificando seus pertences no período da tarde e levando documentos do seu atual companheiro Anderson de Jesus
[...] (Id. 25368976).

O depoimento de Amauri Batista de Freitas é semelhante (Id.
25368976).

Este é o relato da vítima:

[...] Que manteve relacionamento amoroso com o suspeito Alex Sandro Ferreira Lima por cerca de um ano, e há cerca de quatro meses, tal relacionamento teve fim; Que a iniciativa do fim do relacionamento foi da declarante, e a partir desse momento, o suspeito passou a agir de forma agressiva com a declarante, sempre tentando reatar o relacionamento, e sempre passava pela frente da casa da mesma, e sempre mandava mensagens pedindo para que voltassem a se relacionar; Que a partir de um determinado momento desses últimos quatro meses, a declarante passou a manter um outro relacionamento com outra pessoa, e na data de ontem, 13/01/2016, a noite, o suspeito, ao passar em frente a casa da declarante percebeu que o veículo do seu atual namorado se encontrava na garagem da quitinete onde a mesma mora;
Que a partir de então o suspeito Alex Sandro começou a efetuar ligações a declarante ameaçando de morte, bem como dizendo a mesma que se vingaria do seu atual namorado; Que na data de hoje, 14/01/2016, por volta das 13:00h, após ter passado horas antes pela frente da casa da declarante, o suspeito pulou o muro da residência e invadiu a casada mesma
; [...]
Que Alex Sandro confinou as ameaças de morte, caso a declarante não reatasse o namoro e ainda ameaçou de morte o seu atual namorado;
Que o atual namorado da declarante não estava presente, e Alex Sandro ameaçou ir até o local de trabalho do mesmo; Que a declarante esclarece que há cerca de cinco anos já registrara um boletim de ocorrência contra o suspeito, por motivo semelhante; Que a declarante afirma temer pela sua Vida, diante da agressividade de Alex Sandro, bem como pelas ameaças proferidas pelo mesmo [...]
(Id. 25368977).

Perante o delegado de polícia, o réu negou ter cometido os crimes. Disse ainda que foi “
Dayane que avançou sobre o interrogado e entraram em vias de fato
” (I
d. 25368982).

Na instrução processual, Dayane confirmou a ocorrência dos crimes, nos termos do depoimento transcrito:

[...]

Juíza: Em 14 de janeiro de 2016 foi fez um boletim de ocorrência, pode relatar o que aconteceu?

V: Nós tínhamos terminado o relacionamento.

Juíza: Fazia tempo que tinha terminado?

V: Tinha, tinha uns três meses, aí ele não aceitava o fim do relacionamento, aí ele descobriu que eu estava me relacionando com outra pessoa e ele não aceitou, ele falava que se eu não fosse dele não seria de mais ninguém; teve um dia que a pessoa estava na minha casa, ele foi lá na minha casa, me ameaçou, aí teve toda uma confusão depois ele retornou novamente e me bateu
.

Juíza: Alguém presenciou isso [...]?

V: Sim, a mãe dele, todo o momento...

Juíza: Mas dentro da sua casa?

V: Sim, primeiro ele entrou em minha casa, aí houve todo um conflito, aí depois eu fui junto com a mãe dele para a casa da mãe dela, e lá continuou a agressão, assim, verbalmente, na minha casa que ele começou a me agredir.

Juíza: Mas porque você foi com a mãe dele para a casa [...]?

V: Porque ela queria contornar a situação.

Juíza: Mas você chamou, ela estava na sua casa?

V: Sim, ela foi por conta do conflito, eu liguei para ela, ele estava muito exaltado, aí ela pegou e foi na minha casa.

Juíza: E esse outro relacionamento seu estava na casa também?

V: Sim, no primeiro momento sim, depois ele já tinha ido embora.

Juíza: Aí você ligou para a mãe dele?

V: Sim.

Juíza: Ele te bateu na frente da mãe dele, e desse outro rapaz?

V: Não, depois, depois... ele não bateu, ele deu puxões, puxou o brinco que eu estava na orelha, até rasguei a orelha, não foi assim bateu, mas ele deu puxões.

Juíza: Ele queria obrigar você a voltar?

V: A voltar com ele.

Juíza: Entendi. Aí você fez boletim de ocorrência, corpo de delito?

V: Hanrãm, eu tinha ido na casa de uma amiga, ela é até a testemunha, ela me viu com as marcas .

Juíza: Quem é essa amiga?

V: É a Brianda.

Juíza: Ela viu você ferida?

V: Sim.

Juíza: Ele te ameaçava de morte ou foi só lesão [...]?

V: Não, ele falava que ia me matar.

Juíza: Ele falava que ia te matar?

V: Hunrum.

Juíza: Enquanto você teve esse relacionamento com ele, ele falou, era assim mesmo?

V: Não, ele não demonstrava esse comportamento violento não.

Juíza: Depois de três meses que?

V: Que terminei, ele não aceitava o fim do relacionamento, ele me mandava mensagem...

Juíza: Sempre mandava?

V: Sempre mandava, porque eu tenho uma filha com ele, aí ele usava a filha para ficar mandando mensagem, para ficar conversando, ele pedia para voltar.

Juíza: E você não aceitava por algum motivo, já teve ocorrência da parte dele?

V: Porque ele era uma pessoa muito acomodada, assim, eu sempre trabalhei, sempre tive meu trabalho, e ele sempre uma pessoa acomodada, sempre dependeu da mãe dele, então chegou uma hora que eu quis dar um basta no relacionamento.

Juíza: Mas não pelo fato de ele já ser um homem violento, não tinha isso não?

V: Não.

Juíza: Vocês ficaram doze anos juntos?

V: Não, doze anos porque eu tenho uma filha com ele.

Juíza: Entendi. Ele tinha chave da sua casa?

V: Sim, ele tinha chave da minha casa.

Juíza: Ele falou que foi depois de quarenta e cinco dias?

V: Não, foi bem mais tempo.

Juíza: Foi mais tempo?

V: Hanrãm.

Juíza: E ele disse que dentro desse período ele sempre pernoitava na sua casa, tinha relacionamento?

V: Não.

Juíza: Não?

V: Não
.

Juíza: Mas isso aí, ele te proibia na sua condição de mulher de ter sua vida, de trabalhar, ou não?

V: Pelo contrário, ele queria que eu trabalhasse, ele queria que eu sustentasse ele.

Juíza: E ele trabalhava com o que?

V: Na época ele era funcionário contratado da prefeitura, trabalhava no administrativo, hoje eu não sei.

[...]

Juíza: Mas aí ele teve discussão com esse rapaz dentro da sua casa?

V: Não, ele não chegou a falar com ele verbalmente, quando ele chegou no portão da minha casa, o portão estava fechado, ele começou a gritar na frente do portão primeiro, aí o rapaz não saiu, eu não deixei ele sair, aí ele discutiu somente comigo verbalmente.

Juíza: E ele tinha chave da casa?

V: Tinha.

Juíza: Mas ele não entrou:

V: Depois, quando eu saí da casa ele entrou na minha casa, bagunçou tudo.

Juíza: Ele quebrou alguma coisa dentro da sua casa?

V: Não, só bagunçou.

Juíza: Tipo o que?

V: As roupas que estavam, as coisas que estavam na casa, ele bagunçou.

Juíza: Depois que você fez o boletim de ocorrência, as ameaças cessaram ou ainda continuaram?

V: Não, cessaram, nunca mais tive contato com ele.

Juíza: E a filha que vocês têm juntos.

V: Eu optei por não recorrer pela pensão para ele me deixar em paz, para ter paz.

Juíza: Não em relação à pensão, mas em relação a contato com a filha?

V: Ele não tem contato com ela porque ela mora com meus pais em Porto Velho, Rondônia, e ele não tem contato; assim, ele manda mensagem para ela às vezes, mas ele não tem contato nenhum com ela.

Juíza: Ele não voltou a te ameaçar?

V: Não.

Juíza: Te perseguir?

V: Não, não tenho contato nenhum com ele.

Juíza: Ele ficou preso?

V: Ficou, ele ficou, se não me engano, acho que um mês ou quarenta e cinco dias.

Juíza: E quando saiu não voltou a te procurar?

V: Não.

Juíza: Você tem receio que ele concretize?

V: Eu tenho medo, eu fiquei sabendo pela mãe dele que hoje ele casou, ele está com outra pessoa, mas eu ainda tenho medo, a gente não conhece o coração de ninguém...

Juíza: Ele mora onde, você sabe?

V: Ele mora em uma casa, eu financiei uma casa no meu nome.

Juíza: Para ele?

V; A casa seria para mim, mas como a mãe dele tinha dado a entrada na casa, ele acabou ficando com a casa, aí atualmente ele mora nessa casa, eu abri mão também da casa, a casa ficou para ele, só que ainda está no meu nome.

MP: Aqui consta que foram feridas, escoriações e equimoses, três tipos de lesões que a senhora sofreu?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: A senhora não ficou mais de trinta dias sem trabalhar não?

V: Não, eu trabalhei no outro dia, foram só hematomas e a minha orelha, que ele puxou o brinco e rasgou
.

Defesa: Depois que vocês se separaram, vocês voltaram a ficar novamente ou nunca mais?

V: Não, não, não tive mais contato com ele.

Defesa: Quando aconteceu isso aqui, já tinha quanto tempo que tinham terminado?

V: Tinha três meses.

Defesa: Três meses?

V: Hanrãm.

Defesa: E apesar de ele ter a chave, ele não era autorizado a entrar na sua casa?

V: Não, ele falou que tinha sumido a chave, que ele não tinha mais a chave, mas ele estava com a chave escondida
.

Defesa: Nesse tempo ele via a filha ou filho?

V: Não.

Defesa: Ele não via?

V: Não.

Defesa: A criança?

V: Ela mora com os meus pais em Porto Velho.

Defesa: Desde essa época já morava com seus pais?

V: Mora com meus pais lá [...]
(arquivo digital).

A inquirição de Brianda Paiva da Silva é esclarecedora
:

[...]

Juíza: [...] você sabe se ela foi ameaçada, agredida por ele?

T: Sim, foi agredida.

Juíza: Você viu?

T: Eu não vi, ela procurou, no dia que ela foi agredida ela procurou ajuda, então eu sei só porque ela contou.

Juíza: Procurou por você?

T: Sim.

Juíza: E qual era o estado dela, emocional?

T: Bastante nervosa, abalada, ainda estava assim, a orelha estava sangrado, que ele tinha acabado de machucar ela, alguns hematomas, roxos assim, ela procurou abrigo, ela queria se esconder dele, ela estava com medo dele no dia
.

Juíza: E ela relatou como é que foram essas agressões, onde que foram?

T: Se não me engano, foi na casa dele, da sogra, da ex-sogra dela, acho que ela foi tentar conversar com ele, acalmar ele, porque ele estava ameaçando, ela já estava em outro relacionamento, e ele estava ameaçando os dois.

Juíza: Ele tem filho?

T: Não.

Juíza: Ela não tem filho com ele?

T: Sim tem, mas é uma história antiga, parece que teve, aí a criança mora com os avós lá em Rondônia.

Juíza: E ela tem medo dele, ele era agressivo?

T: Tinha.

Juíza: Possessivo [...]?

T: Ela demonstrou nesse dia, antes eu não tinha contato com eles, né?, porque quando aconteceu eles não estavam mais juntos.

Juíza: Ela estava ferida?

T: Ferida
,
ferida sim
.

Juíza: Na orelha?

T: Na orelha, a orelha estava cortada, e tinha alguns, pouquinho roxo, acho que no braço, arranhão.

Juíza: Com ele, você falou com ele?

T: Não.

Juíza: E depois desse fato, você teve contato com ele ou não?

T: Nunca, nunca conversei com ele, só vi ele no dia da delegacia, na hora que ele foi preso.

Juíza: Depois disso ela voltou a relatar para você alguma situação?

T: Não que eu saiba, acho que não procurou mais ela, ela nunca mais comentou, aí eu também mudei de emprego, fui para outro setor, então não tenho contato diário com ela, mas ela nunca mais falou dele não [...].

Wilson Nunes Viana – companheiro da mãe do réu – disse que nunca viu Alex agredir Dayane fisicamente, e que tudo ocorreu “por infidelidade de ambas as partes” (arquivo digital).

Jeferson da Silva Santos explicou que não presenciou a briga entre o réu e a vítima; porém alegou ter conhecimento de que entre eles havia desentendimentos normais de casal (arquivo digital).

Em juízo, o réu afirmou que não houve invasão de domicilio, porque morava no local, pagava o aluguel, e tinha as chaves. Disse que discutiu com a vítima porque “pegou ela com outra pessoa”; que depois disso foi para a casa de sua mãe, onde “se agrediram”. Asseverou que não a ameaçou, e que, “na hora da discussão, não se lembra de ter falado que iria matá-la”. O réu disse ainda que não é verdadeiro o conteúdo de seu exame de corpo de delito, pois apresentava hematomas e arranhões (arquivo digital).

Como se vê, as provas colhidas no
iter
processual comprovam que, em janeiro de 2016, o réu agrediu a vítima, a ameaçou, e invadiu a casa dela.

Na fase inquisitorial, Dayane foi enfática ao afiançar que, depois que o réu descobriu que estava com outra pessoa, passou a ameaçá-la de morte, até que, no dia 14 de janeiro, ele lhe agrediu fisicamente.

Perante o juiz ela explicou que, na época dos fatos, estavam separados há, aproximadamente, 3 (três) meses
,” aí ele não aceitava o fim do relacionamento, aí ele descobriu que eu estava me relacionando com outra pessoa e ele não aceitou, ele falava que se eu não fosse dele não seria de mais ninguém; teve um dia que a pessoa estava na minha casa, ele foi lá na minha casa, me ameaçou, aí teve toda uma confusão, depois ele retornou novamente e me bateu”.

A agressão foi confirmada por Brianda Paiva da Silva. De acordo com a testemunha, ela e a vítima eram colegas de trabalho, e depois do acontecido, Dayane lhe procurou “
bastante nervosa, abalada, ainda estava assim, a orelha estava sangrado, que ele tinha acabado de machucar ela, alguns hematomas, roxos assim, ela procurou abrigo, ela queria se esconder dele, ela estava com medo dele no dia”.

Se não bastasse, o exame de corpo de delito corrobora o relato da ofendida. O documento registra que ela apresentava “
ferida contusa na região auricular direita, escoriações na face anterior do punho esquerdo e região mentoniana à direita, equimose nas regiões monogástrica e flanco abdominal esquerdo
” (Id.
25368986).

Embora ao réu alegue que as agressões foram reciprocas, e que ‘agiu apenas para se defender’, a versão está isolada nos autos.

As testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos.

Conquanto Alex insista que todo o entrevero foi presenciado por várias pessoas de sua família, inclusive sua mãe, elas não foram arroladas para respaldar a historia contada pelo réu.

Além disso, o exame de corpo de corpo de delito a que Alex foi submetido no momento da prisão não identificou lesões recentes, que poderiam resultar do enfrentamento que alega ter tido com a vítima (Id.
25370998).

Conquanto o réu insista que a informação do perito não é verdadeira, pois, segundo ele, estava com hematomas nos braços, e arranhões no pescoço, não há provas de que o médico que o examinou faltou com a verdade, ou mesmo que deixou de identificar os ferimentos para incriminá-lo.

Nesse contexto, inviável reconhecer a incidência da excludente invocada no apelo. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA: 1) INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO; 2) INVOCAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUISITO DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA DA INJUSTA AGRESSÃO –CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros.
(TJ/MT, N.U 0005960-90.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

De tal sorte, deve ser preservada a condenação do réu nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal.

A ameaça também restou satisfatoriamente exposta no conjunto probatório.

Em ambas as fases processuais, a vítima confirmou que, por não aceitar o fim do relacionamento, o réu lhe ameaçou de morte.

Ela relatou ainda que a situação piorou depois que ele descobriu que estava em um novo relacionamento.

O depoimento de Brianda Paiva da Silva confere certeza aos acontecimentos.

De acordo com a testemunha, a vítima explicou que “
foi na casa dele (réu), da sogra, da ex-sogra dela, acho que ela foi tentar conversar com ele, acalmar ele, porque ele estava ameaçando, ela já estava em outro relacionamento, e ele estava ameaçando os dois”.

Por outro lado, o réu, convenientemente, alegou que não se recordava de ameaçar a vítima.

E nem se diga que, por as ameaças terem ocorrido em um momento de aparente tumulto entre as partes, não foram sérias ou capazes de intimidar a vítima.

Ao reverso, as provas carreadas aos autos demostram que o crime causou grande temor.

Perante o juiz, a vítima declarou: “
eu tenho medo, eu fiquei sabendo pela mãe dele que hoje ele casou, ele está com outra pessoa, mas eu ainda tenho medo, a gente não conhece o coração de ninguém”.

Se não bastasse, a conclusão é reforçada pelo fato de ela ter comunicado o ocorrido à autoridade policial (Id.
25368975)
, representado criminalmente em desfavor do réu (Id.
25368978)
, e solicitado providências protetivas (Id.
25368980).

Não se pode olvidar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação. Confira-se:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Ademais, vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. [...]
(TJ/MT, Ap 64926/2018, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças. [...]
(TJ/MT, Ap 83954/2018, Rel. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do réu quanto ao crime de ameaça (CP, art. 147).

A invasão de domicílio também está evidenciada nas provas dos autos.

Na delegacia de polícia, a vítima explicou que quando estavam separados, e o réu, “
pulou o muro da residência e invadiu a casa da mesma”.

A invasão foi confirma pela ofendida na instrução processual, no ponto em que afirmou que “
quando eu saí da casa ele entrou na minha casa, bagunçou tudo”.

De fato, o próprio réu admitiu que foi até a casa da vítima, e de lá retirou alguns pertences, que afirma serem de sua propriedade.

Conquanto o réu insista que não houve invasão de domicilio porque morava no local, e tinha as chaves da residência, nada comprova a história contada por ele.

Ao reverso, as provas produzidas demonstram que, na época, o réu e a vítima estavam separados há, pelo menos, 3 (três) meses.

A separação do casal foi afiançada por Brianda Paiva da Silva que, em juízo, relatou que quando os crimes aconteceram, “
eles não estavam mais juntos”.

De fato, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de sustentar o cenário apresentado por Alex.

As testemunhas arroladas por ele nada disseram a respeito.

Embora ele insista que pagava o aluguel da residência, o contrato não foi trazido aos autos. Nem mesmo os recibos de pagamento foram apresentados para comprovar a situação.

Além disso, a vítima deixou claro que o réu não foi autorizado a entrar em sua residência, inclusive explicou que “
ele falou que tinha sumido a chave, que ele não tinha mais a chave, mas ele estava com a chave escondida”.

O crime previsto no art. 150 do Código Penal visa preservar a intimidade da pessoa, e assegurar o direito à vida privada.

Assim, ainda que se admita como válida a informação que Alex tenha firmado o contrato de locação, não há como ignorar que o imóvel era ocupado pela vítima, que lá tinha seu local de residência.

Ademais, consoante doutrina consoante Flávio Augusto Monteiro de Barros, eventual condição de proprietário não descaracteriza o delito:

Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, inclusive o proprietário.

É certo, pois, que no delito em apreço o texto legal emprega a expressão entrar ou permanecer em casa alheia, dando a entender, a primeira vista, que o proprietário poderia estar isento da infração penal. Saliente-se para logo que o proprietário é dono apenas do imóvel, ao passo que a expressão “casa” compreende não só o lado material da coisa, isto é, o imóvel em si, como também o aspecto moral de projeção da personalidade do homem, onde ele possa abrigar-se com tranquilidade para desenvolver sua vida privada. E nesse local moral que o proprietário ou locador responde pelo delito de invadir a casa do locatário ou sublocatário.

Outrossim, responde pelo crime o marido que invade a residência da esposa, da qual se acha separado judicialmente
(Manual de Direito Penal Parte Geral e Especial, Volume Único, Salvador: Editora JusPodivm, 2019, pág. 883).

De tal sorte, diante de provas contundentes que o réu ingressou na residência da vítima, sem a autorização dela, inviável a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou os crimes de ameaça e invasão de domicílio que lhe são imputados. [...]
(TJ/MT, N.U 0001433-17.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

[...] O delito de Violação de Domicílio é formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão porquê, é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que, durante a madrugada, entra, clandestinamente, na residência da ex-companheira; [...]
(TJ/MT, N.U 0003077-60.2016.8.11.0006, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

De outro giro, o pedido de revisão da pena-base deve ser acolhido em parte.

Em todos os crimes, a vetorial da culpabilidade foi negativada, mediante o seguinte argumento:

“
Verifica-se que a culpabilidade do acusado é acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável, e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” (Id.
25372499).

A consciência da ilicitude ou a exigência de comportamento diverso não constitui argumento idôneo para recrudescer a pena elementar:

[...] No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).
[...] (STJ, HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

[...] meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016). [...]
(STJ, EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Os motivos do crime também foram desfavoráveis ao réu.

Em relação à ameaça, a sentença registra:

No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima movido por sentimento de posse em relação à mulher, com quem manteve relacionamento intimo por algum tempo
(Id.
25372499).

Quanto à lesão corporal, este é o fundamento:

No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima por sentimento de posse (ciúmes), demonstrando a banalidade da ação, causando-lhe sofrimento físico e mental
(Id.
25372499).

Em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, o ciúme imotivado, que decorrente do sentimento de posse que o homem tem em relação à mulher, é argumento que autoriza recrudescer a pena-base:

[...] O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

[...] A pena-base foi fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, com base em elementos concretos. As instâncias ordinárias destacaram que o motivo do crime foi banal, o ciúme imotivado, já que o réu e a ofendida nem sequer mantinham relacionamento amoroso na ocasião [...]
(STJ, AgRg no REsp 1627177/AM, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).

Destarte, deve ser preservado o caráter desfavorável da vetorial no crime de ameaça e de lesão corporal.

Na invasão de domicílio, a vetorial foi negativada mediante o seguinte argumento:

No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado entrou na residência da vítima contra a sua vontade, demonstrando a banalidade da ação
(Id.
25373450).

Como se observa, o magistrado sentenciante nada mais fez do que descrever as elementares do delito, de modo que o argumento não presta para distanciar a pena do mínimo legal.

Nesse sentido:

[...] A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

[...] A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 548.907/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020).

Na lesão corporal e na invasão de domicílio, as consequências do crime foram desfavoráveis, pois “
a vítima foi obrigada a registrar boletim de ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem
” (Id.
25373450).

Procurar a delegacia para registrar boletim de ocorrência é providência típica daquele que é vítima de crime.

Além disso, alusões genéricas aos transtornos e angústias que a prática delitiva causou não é suficiente para elevar a pena-base.

Embora não seja objeto do recurso, observo que o
quantum
de incremento da pena-base deve ser corrigido, notadamente porque a sentença não apontou motivação concreta para o padrão adotado.

A jurisprudência orienta que, nessas condições, cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Também tem pertinência o apelo no ponto em que sustenta ser ilegal a incidência da agravante do
art. 61, inciso II, f, do Código Penal, em fração superior a 1/6 (um sexto).

Embora o Código Penal não delimite a fração de agravamento ou atenuação da pena, a jurisprudência recomenda que seja aplicada em 1/6 (um sexto). O distanciamento desse padrão exige fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, "h", do CP. Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6. [...]
(STJ, HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

[...] Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o paciente três outras condenações definitivas, fundamentação idônea e de acordo com o postulado da proporcionalidade
(HC n. 392.299/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017). [...] (STJ, AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

De tal sorte, e porque o acréscimo no patamar adotado na sentença carece de fundamentação específica, deve ser corrigido para 1/6 (um sexto).

Observo ainda que, na instrução processual, o réu admitiu que foi até a residência da vítima quando ela não estava em casa.

Apesar de ele tentar descaracterizar o ilícito, dizendo que “morava no local, e tinha as chaves da residência”, a atenuante deve ser reconhecida em seu benefício:

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

[...] A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] A confissão, ainda que parcial, retratada ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para atenuar a pena. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1745005/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Por outro lado, não prospera o pedido de exclusão da indenização estabelecida em favor da vítima, sob a justificativa que “o valor não foi discutido no processo” (sic) (Id. 25371026).

A retribuição pecuniária em favor da vítima foi criada a partir de políticas públicas que visam coibir a violência contra a mulher, especialmente a que ocorre no contexto doméstico e familiar.

A possibilidade de o magistrado fixar a indenização na sentença – independentemente de instrução probatória específica – é pacifica no Superior Tribunal de Justiça, e está assentada no tema n. 983,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

De fato, não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela vítima.

A retribuição pecuniária visa amenizar a dor, o sofrimento e a humilhação decorrente da prática criminosa a que a vítima foi exposta.

Anoto que, a questão foi enfrentada no Recurso Especial n. 1675874, que, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, conclui que “
em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica
, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos,
podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido na denúncia (Id. 25368672), o que basta para conceder o benefício, conforme se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO.

1. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

2.
É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

[...] Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
.
(TJ/MT, N.U 0010253-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

O valor arbitrado – R$ 1.000,00 (mil reais) – sequer pode ser taxado de excessivo, vez que, atualmente, representa menos que 1 (um) salário mínimo.

De tal modo, inviável isentar o réu da obrigação indenizatória.

Passo à dosimetria:

I - Lesão corporal (CP, art. 129, § 9º)

Pelas razões alhures expostas, apenas os motivos do crime são desfavoráveis ao réu.

Assim, adotando o padrão de recrudescimento recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça – 1/6 (um sexto) por vetorial desfavorável –, fixo a pena-base de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A atenuante da confissão foi reconhecida em beneficio do réu; contudo, diante do que estabelece a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, encontro a pena intermediária de
3 (três) meses de detenção
.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

II – Ameaça (CP, art. 147)

Pelas razões alhures expostas, apenas os motivos do crime são desfavoráveis ao réu.

Assim, adotando o padrão de recrudescimento recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça – 1/6 (um sexto) por vetorial desfavorável –, fixo a pena-base de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na fase intermediária incide a agravante do art. 61, inciso II, f, do Código Penal, pois o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar que, conforme fundamentação exposta linhas acima, cômputo em 1/6 (um sexto), e encontro a pena de
1 (um ) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Não há outras situações que interfiram na delimitação da pena.

III – Invasão de domicilio (CP, art. 150).

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase incide a agravante do art. 61, inciso II, f, do Código Penal, pois o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar, assim como a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, c), que compensadas, resulta na pena intermediária de 1 (um) mês de detenção.

Não há outras situações que interfiram na delimitação da pena.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Fica mantido o regime aberto para cumprimento da pena.

Posto isto, dou
parcial provimento ao recurso
interposto por Alex Sandro Ferreira Lima para corrigir a primeira fase da dosimetria, assim como ajustar a fração de aumento da agravante do art. 61, inciso II, f, do Código Penal para 1/6 (um sexto), e redimensionar a pena definitiva para 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020